Tribunal: TJSP
Processo: 2061830-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Autarquia – decisão que determinou o restabelecimento de auxílio-doença até a reabilitação da trabalhadora para outra atividade profissional – cessação de benefício após submeter a obreira a perícia médica administrativa, sem reabilitá-la para outra função – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2061830-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravada VERA LÚCIA MARQUES
LUCAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061830-35.2020.8.26.0000 - Voto no 24.563
2
Voto no 24.563
Agravo de Instrumento no 2061830-35.2020.8.26.0000 (Guarulhos)
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social
Agravada: Vera Lucia Marques Lucas
Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença Autarquia
decisão que determinou o restabelecimento de auxílio-doença até a
reabilitação da trabalhadora para outra atividade profissional
cessação de benefício após submeter a obreira a perícia médica
administrativa, sem reabilitá-la para outra função
Recurso
desprovido
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra a decisão de fls.
88 do incidente processual de cumprimento de sentença que deferiu pedido
para restabelecimento do auxílio-doença até que seja concluído o processo de
reabilitação.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão atacada e,
conseqüentemente, a revogação do provimento antecipado.
Conferido o efeito suspensivo (fls. 23) o recurso foi
processado, anexando-se a resposta (fls. 27/31).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061830-35.2020.8.26.0000 - Voto no 24.563
3
A autora ajuizou a presente ação acidentária em face
do INSS alegando redução de sua capacidade laborativa em razão das
condições agressivas no seu trabalho.
A ação foi julgada procedente e o Juízo de origem
concedeu antecipação de tutela para implantação de auxílio-doença
acidentário desde 23.11.2016 em favor da obreira, até que fosse submetida a
processo de reabilitação.
A decisão foi mantida em 2a instância, com a
suspensão da multa aplicada na sentença.
O benefício foi implantado, todavia, ao encaminhar
a segurada ao programa de reabilitação profissional, a autarquia a submeteu a
perícia médica, na qual foi apontada a ausência de incapacidade laborativa
atual, o que levou à cessação do auxílio-doença.
A autora requereu então a intimação do INSS para
restabelecimento do benefício e encaminhamento ao programa de reabilitação
(fls. 79/87 dos autos principais), sobrevindo a decisão que é objeto deste
recurso (fls. 88 dos autos principais).
Não
obstante
a
argumentação
exposta
pela
autarquia, fato é que a sentença proferida na fase de conhecimento e, mantida
em grau de recurso, reconheceu a existência da incapacidade da trabalhadora
com a necessidade de sua reabilitação para outra atividade profissional, o que
não ocorreu na espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061830-35.2020.8.26.0000 - Voto no 24.563
4
A propósito:
Agravo de instrumento
Tutela cautelar

Restabelecimento de auxílio-doença em fase de cumprimento de sentença
Admissibilidade
Não comprovação da determinação de reabilitação
profissional do obreiro Negado provimento. (TJSP; 17a Câm. Dir. Públ.;
Agravo
de
Instrumento
2171456-23.2019.8.26.0000;
Rel.: Antonio
Moliterno; J: 12/11/2019)
Assim, e diante do já decidido no Acórdão de
conhecimento (fls. 32/40), há necessidade de cumprimento integral dos
termos condenatórios, sendo o caso de manutenção da decisão ora agravada.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao presente agravo interposto por Instituto Nacional do Seguro
Social, para o fim acima definido.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator